Tribunal: TJMT
Processo: 1040473-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040473-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELISON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 870.429.751-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040473-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELISON ANTONIO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de indulto individual formulado pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 1o, XVII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão de condenação pelos crimes de violação de domicílio e ameaça praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do indulto individual ao reeducando condenado por crimes não expressamente listados no Decreto n. 12.338/2024, mas praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir:

3. A redação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 contempla, de forma clara e abrangente, a vedação do indulto para todos os crimes cometidos no contexto da Lei n. 11.340/2006.

4. A menção expressa à Lei Maria da Penha no referido decreto evidencia a intenção do legislador em impedir o benefício a qualquer crime praticado sob sua égide, independentemente de constar ou não do rol do Código Penal.

5. A interpretação sistemática e teleológica do Decreto, em consonância com os princípios constitucionais da proteção integral à mulher, impõe a negativa da benesse para crimes relacionados à violência doméstica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A exclusão de crimes como ameaça e violação de domicílio da vedação apenas por ausência de citação nominal comprometeria a finalidade político-criminal do decreto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O art. 1o, XVII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, ao vedar o indulto para crimes previstos na Lei no 11.340/2006, abrange todos os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não expressamente listados no decreto.”

“2. A interpretação da norma deve observar a finalidade de proteção integral à mulher e o enfrentamento da violência de gênero.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8o; Decreto n. 12.338/2024, art. 1o, XVII; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.011.615, Ministro Og Fernandes, DJEN de 21/08/2025; STJ, HC n. 1.025.985, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 21/8/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040473-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELISON ANTONIO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
Welison Antônio de Araújo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000054-65.2024.8.11.0047, que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão de sua condenação pela prática dos crimes de violação de domicílio [art. 150, § 1o, do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], perpetrados no contexto de violência doméstica.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a reforma da decisão hostilizada, a fim de reconhecer o direito ao indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, com a consequente extinção de sua punibilidade.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU
requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ROBERTO APARECIDO TURIN
, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1040473-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, se patenteia escorreita a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAURU
que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão da condenação da prática de crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar.

Pelo que se infere dos autos,
WELISON ANTÔNIO DE SOUZA
, ora agravante, ostenta condenação definitiva de
1 ano, 3 meses e 13 dias de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio [art. 150, § 1o, do CP – por duas vezes], e de ameaça [art. 147 do CP – por três vezes].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a extinção da punibilidade do recuperando, ao argumento de que a vedação expressa no art. 1o, XVII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não abrange genericamente todos os crimes perpetrados com base na Lei Maria da Penha, mas apenas os tipos penais nele especificados.

Assinala que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado [violação de domicílio e ameaça], ainda que praticados no contexto de violência doméstica, não estão expressamente vedados pelo Decreto Presidencial, devendo ser aplicada,
in casu
, interpretação restritiva e o princípio do
favor rei
.

Sem razão o agravante.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 veda,
expressamente
, a possibilidade da concessão do indulto e da comutação de pena para crimes de violência contra a mulher previstos no art. 121-A e art. 147-A do Código Penal, bem como nos casos da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, e na Lei n. 14.192, de 4 de agosto de 2021, como se vê:

“Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121- A e art. 147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei n 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021”.

Enfrentando a temática ora em questão, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro
Og Fernandes
[1]
, teceu sérias críticas à redação contida no Decreto n. 12.338/2024, reconhecendo, contudo, que o indulto não se restringe aos dois tipos penais expressamente previstos, mas ao
“conjunto de crimes relacionados à violência de gênero, em um movimento claro de proteção integral à mulher”
,
verbis
:

“Embora a redação do art. 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024, ao tratar da vedação da concessão de indulto e comutação de pena em casos de violência doméstica contra a mulher,
possa não se revestir da melhor técnica legislativa
, é indiscutível que seu alcance e a intenção do legislador são claros e devem ser rigorosamente respeitados.

O legislador, ao delinear de forma taxativa os crimes passíveis de impedimento do indulto e comutação, fez questão de incluir, explicitamente, as condutas previstas nos arts. 121-A e 147-A do Código Penal,
além de referir-se de maneira inequívoca à Lei no 11.340/2006 - a Lei Maria da Penha
. Ao fazê-lo, o legislador não só identifica as infrações previstas no Código Penal, mas também
busca abranger todo o conjunto de crimes relacionados à violência de gênero
, em um movimento claro de proteção integral à mulher.

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, ao contrário de outras normas mencionadas no Decreto, vai além da simples tipificação de crimes.

Ela é um marco legislativo de prevenção e coação da violência contra a mulher, estabelecendo medidas protetivas e criando um sistema de resposta ágil e eficaz para coibir abusos. O caráter de proteção integral da mulher, inscrito não apenas na Lei n. 11.340/2006, mas também no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, que impõe a necessidade de políticas públicas de enfrentamento à violência, deve ser um ponto central na interpretação do Decreto n. 12.338/2024.

Ao remeter à Lei Maria da Penha, o Decreto n. 12.338/2024, de forma clara, objetiva e coerente,
visou não só proteger as vítimas dos crimes previstos no Código Penal, mas assegurar que todos os crimes perpetrados em contexto de violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha, sejam igualmente abrangidos pela vedação ao indulto e à comutação de pena
. Se a intenção fosse limitar a vedação a um número restrito de crimes, bastaria ao legislador mencionar os dispositivos penais específicos, sem a necessidade de alusão à Lei n. 11.340/2006.

Importante lembrar que o sistema legislativo de proteção à mulher, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem reiterado que a violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos, e que qualquer ato de agressão contra a mulher no seio familiar deve ser tratado com a máxima severidade, especialmente no que tange a benefícios como indulto ou comutação.

Portanto,
não resta dúvida de que o Decreto n. 12.338/2024, ao incluir a Lei Maria da Penha entre as normas impeditivas da concessão de indulto ou comutação de pena, buscou garantir uma proteção ampla e irrestrita à mulher, que se estende a todos os crimes vinculados à violência doméstica, incluindo contravenções e outros delitos conexos
. Assim, é incontestável que, no presente caso, a condenação do agravante por crime relacionado à violência doméstica, em qualquer de suas formas, impede o benefício do indulto ou da comutação de pena”.

Em outra decisão monocrática, o Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ
[2]
enfrentou questão semelhante a ora discutida. Entretanto, em seu caso, o reeducando havia sido condenado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do CP, igualmente não previsto expressamente no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Novamente, em belíssima decisão, o STJ reconheceu que
“a interpretação do Decreto Presidencial não pode se restringir à literalidade formal, devendo considerar sua finalidade como instrumento de política criminal”
, como se vê:

“O Decreto n. 12.338, de 24 de março de 2024, ao dispor sobre a concessão de indulto individual, estabelece, em seu art. 1o, inciso XVII, que o benefício não se aplica às pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher, previstos nos arts. 121-A e 147-A do Código Penal, na Lei n. 11.340/2006, na Lei n. 13.718/2018 e na Lei n. 14.192/2021.

Embora o dispositivo não mencione expressamente o art. 129, § 9, do Código Penal, é incontroverso que esse tipo penal tipifica conduta praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como definido nos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

A interpretação do decreto presidencial não pode se restringir à literalidade formal, devendo considerar sua finalidade como instrumento de política criminal, especialmente diante da necessidade de enfrentamento à violência de gênero no Brasil, da proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade e da atuação estatal para conter ciclos de agressão no ambiente doméstico.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, ao julgar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha: ‘A violência doméstica representa uma das formas mais perversas de discriminação de gênero e constitui violação aos direitos humanos’ (ADC n. 19/DF, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 7/2/2008).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, afirma que: ‘O ciclo da violência doméstica exige do Poder Judiciário um olhar sensível e técnico, que reconheça o caráter estrutural da desigualdade de gênero e das práticas de dominação que se perpetuam no espaço privado’ (REsp n. 1.643.051/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 9/3/2018).

É precisamente à luz desse contexto que se deve interpretar o art. 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024. Ao vedar o indulto para crimes cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha e legislações correlatas, o decreto expressa um compromisso com a não tolerância a práticas de violência doméstica, ainda que o tipo penal aplicável - como o art. 129, § 9o, do CP - esteja fora do corpo formal da Lei n. 11.340/2006.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a concessão do indulto deve observar estritamente os requisitos do decreto presidencial, mas também admite interpretação sistemática e teleológica em consonância com princípios constitucionais e com a finalidade do ato normativo
.

A análise dos requisitos do indulto deve observar os exatos termos do decreto presidencial, sendo vedada a ampliação ou mitigação das hipóteses de vedação estabelecidas, sem, contudo, afastar a leitura sistemática orientada por princípios constitucionais sensíveis, como a dignidade da pessoa humana e a proteção das vítimas vulneráveis. (AgRg no HC n. 623.203/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 1o/3/2021)

Com efeito, admitir a concessão do indulto a um condenado por lesão corporal em contexto de violência doméstica equivaleria a neutralizar o sentido político-criminal do inciso XVII do decreto, comprometendo o compromisso institucional de enfrentamento à desigualdade de gênero.

Portanto, embora o art. 129, § 9o, do Código Penal não esteja formalmente listado entre os dispositivos impeditivos, a interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial impõe a negativa do benefício”.

Como bem destacou o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JAURU
na decisão hostilizada,
“a interpretação restritiva proposta pela Defensoria Pública esvaziaria o conteúdo da vedação contida no Decreto, uma vez que a Lei n. 11.340/2006 não criou tipos penais específicos, mas estabeleceu um regime jurídico diferenciado para os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se a intenção do Decreto fosse vedar apenas os crimes específicos criados pela Lei Maria da Penha (que não existem), a vedação seria inócua”
.

Neste mesmíssimo sentido, manifestou-se o Procurador de Justiça
ROBERTO APARECIDO TURIN
, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Pois bem. O escopo presidencial, ao dispor genericamente da expressão ‘crimes de violência contra a mulher’,
entende-se que foi justamente o de albergar todas as formas de violência dessa natureza
, independentemente da lei em que esteja prevista.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘a própria Lei n.11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF).’ (RHC 55.030/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015).

Portanto, apesar da expressão ‘crimes de violência previstos na Lei n 1.340/2006’, é sabido que a Lei Maria da Penha, diferentemente das outras leis mencionadas no inciso XVII do Decreto, não se restringe a elencar condutas criminosas. Além de prever o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A), cria mecanismos de prevenção e coerção à violência contra a mulher em sentido amplo.

Desse modo, ao indicar a Lei n. 11.340/2006, pretendeu o Presidente da República abranger todo e qualquer crime praticado na forma desta Lei.

Tal conclusão decorre da interpretação sistemática da própria vontade do Presidente da República. Isso porque, o inciso XVII, além de mencionar os crimes previstos na Lei11.340/2006, veda também a concessão de indulto ou comutação por crimes constantes nas Leis 13.718/2018 e 14.192/2021, leis estas que possuem única e exclusivamente o condão de acrescentar figuras delitivas no contexto de violência doméstica no Código Penal, inclusive diferentemente do Decreto do ano anterior.

Desta forma, se a intenção exposta no inciso XVII do Decreto, ao impedir o indulto aos condenados por crimes constantes na Lei Maria da Penha, fosse restringir o impedimento aos crimes em sentido estrito, bastaria a inclusão unicamente das sobreditas legislações, sem necessitar de qualquer alusão à Lei n. 11.340/2006.

Em conjunto, abordando-se as penas e bens jurídicos tutelados por cada crime previsto nas Leis a que o inciso XVII do Decreto se refere, não haveria sentido em interpretar que condutas mais gravosas seriam passíveis do benefício, simplesmente por não terem sido expressamente elencadas como foram as menos gravosas.

Não se trata, portanto, de interpretação extensiva, que é vedada em relação às restrições contidas no decreto concessivo de indulto, justamente em razão de sua natureza peculiar de ato privativo do Presidente da República, mas sim de interpretação sistemática e teleológica das disposições legais, plenamente autorizadas e aplicadas pelos Tribunais Superiores na interpretação dos institutos de indulto e comutação da pena.

Assim, considerando que o dispositivo legal excetua expressamente os condenados por crimes no âmbito da Lei 11.340/2006 e que o reeducando ostenta as condenações pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (PEP n. 000054-65.2024.8.11.0047), não há como haver a concessão à benesse pretendida”.

Nesse diapasão, escorreita a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 1.011.615, Ministro Og Fernandes, DJEN de 21/08/2025.

[2]
STJ, HC n. 1.025.985, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 21/8/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025